Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718435-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIAN DO NASCIMENTO SOBRINHO APELADO: RODRIGO LUCENA PINHEIRO, MARIA ROSARIO DE FATIMA DE LUCENA PINHEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da notícia, em outros autos em que se determinou a realização de audiências conciliatórias em sede recursal, de ocorrências de intercorrências de ordem técnica que impossibilitaram a realização do ato, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca das circunstâncias de sua ausência na audiência cuja ata fora acostada no ID 43323319. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator